Tribunal: TJDFT
Processo: 0756092-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0756092-39.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: VERA LUCIA ORTEGA DE MORAIS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado que não merece ser conhecido. Preliminarmente, a despeito de o recurso ter sido recebido no juízo singular, analiso novamente os pressupostos de sua admissibilidade, eis que se cuida de questão de natureza pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e de ofício pelo julgador. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões de primeiro grau, logo, não está vinculada à análise dos pressupostos de sua admissibilidade efetuada pelo juiz. Os pressupostos recursais estão atrelados às condições para o desenvolvimento válido e regular do processo e, portanto, devem ser conhecidos de ofício. Consabido, ainda, que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95. No caso em questão, a sentença foi disponibilizada em 20.05.2021, de forma que o prazo teve início em 21.05.2021 e findou em 07.06.2021. No entanto, a parte interpôs o recurso apenas em 10.06.2021. Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator não conhecer do recurso quando ausentes pressupostos de admissibilidade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Nestes termos, decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se à Vara de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora